Tribunal: TJMT
Processo: 1027644-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027644-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALQUIRIA LAURA MAGALHAES DO CARMO - CPF: 005.031.371-11 (RECORRENTE), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – INFRINGÊNCIA A PROIBIÇÃO DA LEI ESTADUAL No 11339/2021 – COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130426200, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para condenar a reclamada a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (03/08/2021, ID 62155873) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, confirmou os efeitos da tutela provisória de urgência deferida nos autos, consignando que eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Exercício regular do direito – suspensão devida;

2)

A negativação em virtude de inadimplência – Compensação realizada na fatura posterior;

3)

Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.339/2021;

4)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é usuária dos serviços de eletricidade sob a
unidade consumidora no 6/295956-7
, no endereço da Rua A, no 22, Quadra 1, Lote 22, Bairro Paiaguás, CEP 78048-258, em Cuiabá (MT), imóvel onde se localiza seu empreendimento,
Academia LV FITNESS, CNPJ no 27.464.087/0001-04
.

Aduz que a unidade consumidora junto à ENERGISA se encontra no CPF da autora, tendo em vista que teve mais facilidade para a abertura na época.

Narra que em decorrência da pandemia, a academia passou meses fechada e quando voltou a abrir foi com horários reduzidos, motivo pelo qual mesmo o custo tendo aumentado, o número de matriculados caiu, sendo difícil manter em dia as faturas junto a reclamada, contudo, alega que sempre tratou com prioridade o pagamento das faturas, declarando que efetuava o pagamento com no máximo 30 (trinta) dias de atraso, aguardando a regularização de seu financeiro.

Alega que, no dia
19/05/2021,
realizou o pagamento do valor de
R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quarto reais),
referente a fatura de
fevereiro/2021,
no entanto, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de que se encontrava inadimplente com as faturas dos meses de
fevereiro

e março de 2021
.

Diante do corte da energia e almejando a religação imediata, a reclamada no mesmo dia foi até a agência da reclamada e realizou uma renegociação, ficando acordado o pagamento de
10 (dez) parcelas de R$ 145,89 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos),
referente as faturas de fevereiro, no valor de
R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais)
e março de 2021, no valor de
R$ 729,73 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos),
tendo a autora efetuado o pagamento da primeira parcela no dia em questão, conforme comprovante anexado no id. 130426161.

Assevera que a fatura de fevereiro/2021 foi paga em duplicidade, no dia 19/05/2021, tendo a autora solicitado que o montante pago a maior fosse abatido na fatura mais atrasada, que seria a de abril/2021.

Informa que a academia ficou fechada no
dia 19/05/2021 e na data de 20/05/2021, no período matutino,
como se vê no id. 130426156
,
ocasionando desconforto a autora.

Ainda, acrescenta que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito com referente a
fatura de abril/2021 (id. 130426158 e 130426162),
sendo que, conforme mencionado, a reclamante solicitou à reclamada para descontar o montante pago em duplicidade na fatura mais próxima do vencimento, entretanto, a demandada descontou na fatura de
maio/2021,
a qual nem estava vencida.

Por fim, aponta a ilegalidade na suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, em razão do impedido previsto no art. 2o da Lei Estadual no 11.339/2021.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade na suspensão do serviço, em virtude da inadimplência da parte autora. Ademais, afirma a inconstitucionalidade da Lei no 11.339/2021.

O MM. Juiz de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para condenar a reclamada a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
nos seguintes termos:

“(...)Em análise do caso concreto, nota-se que as partes divergem quanto à quitação da fatura referente ao mês de abril/2021, visto que a parte reclamante alega que esta já se encontra quitada, ao passo que a parte contrária sustenta o seu inadimplemento.

Neste contexto, a prova do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao recibo juntado no ID 60605013, constata-se que o débito controvertido encontra-se devidamente quitado desde o dia 19/05/2021.

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada.

(...)

Assim, a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, como é o fornecimento de energia elétrica, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como interromper o processo produtivo da empresa, já que atualmente qualquer estabelecimento empresarial tem como fonte indispensável de produção a energia elétrica, mesmo em se tratando de um pequeno comércio (academia), que precisa da energia elétrica para o funcionamento dos computadores e da climatização do ambiente.

(...)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da energia elétrica na empresa reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva, visto que durante o período que a energia elétrica não estava sendo prestado, a reclamante não pode atender seus clientes e negativou seu nome.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é devido o dano moral. (...)”
(grifei)

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso o corte indevido do fornecimento de energia elétrica no empreendimento da autora, considerando que ocorreu em período em que Lei Estadual no 11.339, de 26 de abril de 2021, proibiu a suspensão do serviço, em razão da pandemia da Covid-19.

Com efeito, a citada Lei Estadual visa resguardar direito do consumidor, estabelecendo regras para a suspensão de serviços de energia elétrica.

Portanto, não se trata de norma que visa regulamentar a matéria atinente aos serviços essenciais (art. 22, inciso IV, da CF), mas sim o direito do consumo, o qual possui competência legislativa concorrentes, nos termos do art. 24, inciso V, da CF, inexistindo vício formal em sua edição.

Ademais, o art. 5o, inciso XXXII da CF é claro ao estabelecer que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”,
logo, não há falar na inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.339.

Partindo dessa premissa, nos termos da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de abril 2021, não poderia a reclamada suspender os serviços de energia elétrica pelo período de 90 (noventa) dias após a publicação da referida lei.

Dessa forma, não poderia a recorrente suspender os serviços de energia elétrica da parte autora no dia 19/05/2021, haja vista que a citada lei foi publicada em 26/04/2021.

Logo, tenho que os
danos
morais
restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

A propósito:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDÊMIA – INFRINGÊNCIA A PROIBIÇÃO DE LEI ESTADUAL No 11339/2021– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 1015629-76.2021.8.11.0002, Turma Recursal, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 04/10/2021). (Destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022